Tribunal: TJES
Processo: 5015148-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015148-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOGGI TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JESSICA CALIPSO DE OLIVEIRA GAVINA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LOGGI. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA. PRODUTO EXTRAVIADO (CÂMERA FOTOGRÁFICA). AUSÊNCIA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 5.400,00) E MORAIS (R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5015148-22.2024.8.08.0035

Recorrente: LOGGI TECNOLOGIA LTDA

Recorrido: JESSICA CALIPSO DE OLIVEIRA GAVINA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$5.420,00 (cinco mil quatrocentos e vinte reais) a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que a negativa de reembolso do valor do produto extraviado foi amparada em disposição contratual, ao fundamento de que a autora não declarou/informou o valor do objeto postado e não apresentou a respectiva nota fiscal do produto;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos imateriais.

Em análise dos autos, verifico que a sentença de 1º grau merece ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Digo isso porque, de fato, pelo conjunto probatório dos autos, em que pese a autora ter declarado em sua petição inicial que não informou o valor do produto a ser entregue e não ter apresentado a respectiva nota fiscal em razão de não ter sido exigido pela requerida, restou incontroverso nos autos
(i)
que o objeto que seria transportado era uma máquina fotográfica (fato este não questionado pela parte requerida/recorrente);
(ii)
as fotografias colacionadas nos id’s 12898069 e 12898070 confirmam que a câmera foi embalada e entregue ao entregador contratado pela parte requerida, que foi corroborado no depoimento do informante de id. 12898189;
(iii)
e a parte autora comprovou a compra da indigitada máquina, conforme se vê pelo id. 12898052.

Ademais, nos termos do art. 750 do CC/02, “a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”

Por tais razões, diante do extravio do produto e negativa de reembolso, restou configurada a responsabilidade da parte requerida, agindo com acerto o juízo de origem na sua condenação ao pagamento do valor da máquina fotográfica (R$ 5.400,00).

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato de a parte autora ter efetuado diversas tentativas de resolução da questão na esfera administrativa, a fim de receber o valor devido pelo produto extraviado, sem lograr êxito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda. Cancelamento pela ré. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do autor. Pleito de indenização por danos morais. Mérito. Danos materiais configurados. Produto adquirido e não entregue. Restituição do valor desembolsado pelo autor.
Danos morais evidenciados, graduados pelo desvio produtivo.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10283142520218260576 São José do Rio Preto, Relator.: João Baptista Galhardo Júnior, Data de Julgamento: 09/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

No que pertine ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LOGGI TECNOLOGIA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)